Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724978-87.2021.8.07.0003 RECORRENTES: BANCO ALFA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, DEBORAH MACEDO FERREIRA GOMES, F. F. G. J., S. A. D. A. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se o imóvel pertencente ao devedor pode ser classificado como "bem de família", protegido, portanto, pela regra da impenhorabilidade. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3. O devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 3.1. Os elementos probatórios coligidos aos autos revelam, de fato, que o bem imóvel em questão é o único, de natureza residencial, a compor o acervo patrimonial dos embargantes. 4. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 5. O art. 85 do Código de Processo Civil consagrou o critério da sucumbência como regra. 5.1. Em determinadas situações, no entanto, é possível chegar-se a resultado diverso, diante da aplicação do princípio da causalidade. 5.2. Diante da aplicação do referido princípio quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, do CPC e 1o da Lei 8.009/9, sob o argumento de que a impenhorabilidade do único bem imóvel utilizado como moradia somente pode ser reconhecida quando comprovado os requisitos do referido dispositivo legal, ônus do qual não se desincumbiram os recorridos; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, pugnando pela revisão da verba honorária sucumbencial. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o e 2o e 373, inciso II, ambos do CPC e 1o da Lei 8.009/9, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030